Tribunal: TJPA
Processo: 0851403-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851403-75.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ROSEMEIRE PEPE

APELADO: ROSEMEIRE PEPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. REGULARIDADE FISCAL NÃO EXIGIDA POR LEI. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do IPVA em razão de deficiência física e fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a concessão da isenção de IPVA a pessoa com deficiência pode ser condicionada à regularidade fiscal, ainda que tal requisito não esteja previsto em lei;

(ii) estabelecer se, diante do valor irrisório da causa, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal impõe a proteção e a integração social das pessoas com deficiência. Nesse contexto, a isenção de IPVA não se configura como privilégio fiscal, mas como ação afirmativa destinada a promover igualdade material e garantir o direito de locomoção.

4. O art. 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 concede isenção do IPVA a pessoas com deficiência física, não prevendo qualquer condicionamento à regularidade fiscal ou previdenciária.

5. A exigência constante da Instrução Normativa nº 04/2015/SEFA-PA extrapola os limites legais, violando o art. 150, § 6º, da CF, que exige lei específica para concessão ou limitação de benefícios fiscais, além de configurar forma indireta de coação para pagamento de tributos.

6. A irregularidade fiscal apontada refere-se a pessoa jurídica da qual a apelada foi sócia, e não à sua condição de pessoa física, o que reforça a ilegitimidade da restrição.

7. A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente afastado exigências regulamentares não previstas em lei para concessão da isenção de IPVA a pessoas com deficiência, reconhecendo a necessidade de interpretação sistemática e teleológica da norma em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

8. Quanto aos honorários advocatícios, o valor apurado com base no art. 85, § 2º, do CPC (aproximadamente R$ 200,00) é irrisório, autorizando a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema 1076.

9. Considerando a atuação processual e recursal do patrono da autora, os honorários devem ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada e proporcional ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação do Estado do Pará desprovido.

11. Recurso adesivo parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

A isenção de IPVA a pessoa com deficiência física decorre diretamente da Lei Estadual nº 6.017/1996 e não pode ser restringida por instruções normativas ou atos infralegais.

2.
Exigir regularidade fiscal como condição para concessão da isenção viola o art. 150, § 6º, da CF e os princípios da dignidade humana e da isonomia.

3.
Quando o valor da causa é irrisório, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1076/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 1º, III; 5º,
caput
; 23, II; 24, XIV; 150, § 6º.

·

CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

·

Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022;

·

TJPA, MS nº 0000774-78.2014.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 09.07.2019;

·

TJPA, MS nº 0807662-20.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 27.07.2021;

·

TJPA, MS nº 0808748-26.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 22.11.2022;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0020874-24.2014.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará e conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos pelo Estado do Pará e por Rosemeire Pepe contra sentença que
julgou procedente
a ação, reconhecendo o direito da autora de ser isenta da contribuição do IPVA, dada a sua deficiência física.

Em suas razões (Id n. 20241391) o Estado do Pará sustenta, em suma, que a autora não cumpriu requisito legal obrigatório para o deferimento da isenção, qual seja, a situação regular perante o fisco estadual e a previdência social, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

A autora apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (Id n. 20241394) e, concomitantemente, interpôs Recurso de Apelação Adesivo (Id n. 20241394 – pág. 7) requerendo, tão somente, a majoração dos honorários mediante arbitramento por apreciação equitativa, dado o valor da causa ser irrisório.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo pugnando pelo seu desprovimento (Id n. 20241397).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos recursos (Id n. 26035810).

É o relatório.

VOTO

Recebo os presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

- Recurso de Apelação do Estado do Pará

O ponto nodal do presente recurso consiste em apurar se a autora preenche os requisitos necessários à concessão de isenção do IPVA em decorrência de sua deficiência.

A questão em tela deve ser analisada sob a ótica dos mandamentos constitucionais que informam todo o ordenamento jurídico, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e o dever do Estado de promover a proteção e a integração social das pessoas com deficiência (arts. 23, II, e 24, XIV, da CF).

Tais preceitos não são meras declarações programáticas, mas sim normas de eficácia plena que devem orientar a interpretação e a aplicação de toda a legislação infraconstitucional.

É entendimento pacífico nesta Corte Logo, conforme bem consignou o juízo de piso, a interpretação da norma deverá ser realizada de forma sistemática e teleológica, em consonância com as disposições que tutelam os interesses das pessoas com deficiência e as normas constitucionais, principalmente quando a exigência imposta por regulamento administrativo resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais.

Nesse diapasão, a isenção de IPVA em favor de pessoas com deficiência não configura mero privilégio fiscal, e sim um mecanismo de discriminação positiva, uma ação afirmativa que visa a equalizar oportunidades e a mitigar as barreiras – físicas, sociais e econômicas – enfrentadas por este segmento da população, garantindo-lhes o exercício pleno do direito fundamental à liberdade de locomoção.

Quanto ao tema, estabelece o art. 3º, XII, da Lei n. 6.017/96:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - 'leasing', quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.

No caso em análise, não há qualquer dúvida acerca da deficiência da apelada, comprovada pelo laudo da junta médica credenciada pelo DETRAN/PA (Id n. 20241310) e reconhecida pelo próprio apelante ao conceder-lhe a isenção de IPVA nos anos de 2019 a 2021 (Id n. 20241309).

A negativa de isenção no ano de 2022, conforme despacho do Coordenador Fazendário (Id n. 20241307), está consubstanciada nas disposições das normas regulamentares constantes da Instrução Normativa nº 04/2015 da SEFA/PA, que em seu art. 11 condiciona a conceção do benefício fiscal
“a que o interessado esteja em situação regular perante o fisco estadual e a previdência social”
.

Tal condição não encontra respaldo na Lei Estadual n. 6.017/1996, e, portanto, viola a disposição contida no art. 150 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.

Desse modo, a Instrução Normativa deve apenas regular, disciplinar o exercício do direito criado pela lei, sendo-lhe vedado restringir ou limitar a fruição desse direito sem a correspondente previsão legal. Ademais, condicionar a concessão do benefício à demonstração de regularidade fiscal equivale à coação indireta para o pagamento de tributos, o que é rechaçado pela jurisprudência dominante em nossas Cortes de Justiça.

Para corroborar com o exposto, colaciono precedentes desta Seção de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA.

CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGALIDADE DO ATO APONTADO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual em nome da pessoa jurídica da qual era sócia.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado. A decisão de concessão ou não da isenção do IPVA é de responsabilidade do Secretário de Estado da Fazenda, conforme previsto no art. 70 da Lei Estadual n. 6.182/1998 e já assentado este Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

3. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção da isenção fiscal do IPVA por pessoa com deficiência.

(TJPA, Mandado de Segurança 0000774-78.2014.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 09/07/2019, publicado em 11/07/2019)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - Trata-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, no licenciamento anual de 2020, do veículo automotor TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705, tendo em vista ser pessoa com deficiência física classificada sob o CID nº 10, B91, ou seja, Monoparesia inferior esquerda por sequela de poliomielite.

II - O requerimento foi indeferido pela autoridade tida como coatora. Em relação ao primeiro motivo -objeto da solicitação do benefício se encontra com situação fiscal não regular-, já é matéria pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça que, apesar de haver previsão no § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, que condiciona a concessão da isenção à regularidade fiscal da pessoa com deficiência, esta não é uma condição prevista na Lei estadual n. 6.017/1996, de modo que viola a disposição contida no art. 150 da Constituição Federal.

III - Desse modo, o decreto emanado do Poder Executivo deve apenas regular, disciplinar o exercício do direito criado pela lei, sendo-lhe vedado restringir ou limitar a fruição desse direito sem a correspondente previsão legal.

IV - Em relação aos outros dois motivos (reprovação da CNH e do Laudo médico por não estarem assinados ou rubricados pelo requerente), em sede de informações o Secretário da Fazenda alegou que o indeferimento do pedido se deu em razão da ausência das assinaturas nos documentos mencionados, de acordo com o que dispõe o art. 7° § 2° da Instrução Normativa n’s° 08/2013, o qual previa que "Os documentos de que se trata o §1° deverão ser assinados ou rubricados pelo Interessado ou seu representante legal, devendo ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito".

V - No entanto, o mesmo dispositivo legal foi alterado, tendo em vista a necessidade de adequar os procedimentos fiscais relativos ao pedido eletrônico de benefícios fiscais (no qual se enquadra o caso em tela id n° 3400385), de modo que foi suprimida a necessidade de assinatura e rubrica, passando a ter a seguinte redação " Os documentos de que trata o § 1º deverão ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito."

VI - Ademais, é válido ressaltar que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009.

VII - No caso, entendo que a impetrante comprovou de forma suficiente nos autos que é pessoa com deficiência, tanto que lhe foi concedida a isenção do ICMS na aquisição do veículo automotor objeto da lide, de acordo com o id n° 3400387.

VIII -

Somado a isso, tem-se também os laudos médicos de id’s n° 3400392 - Págs. 1 a 3, nos quais não há dúvidas sobre a deficiência física da impetrante, de modo que negar a isenção do IPVA, em uma situação clara de direito líquido e certo em razão de uma simples ausência de assinatura, configura um formalismo exacerbado e contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, até porque somado a todos os documentos já mencionados, é válido também mencionar que de acordo com o id n° 5060891 (Portaria n.º 3262019 de 26 de Fevereiro de 2019), a isenção do IPVA já foi deferida em favor da impetrante, em relação ao exercício de 2019.

IX - Segurança concedida para determinar que a autoridade tida como coatora proceda a isenção do IPVA, no licenciamento anual de 2020 do veículo automotor de propriedade da impetrante, qual seja veículo TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705.

(TJPA, Mandado de Segurança 0807662-20.2020.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, julgado em 27/07/2021, publicado em 18/08/2021)

A despeito disso, analisando os autos, constata-se que a irregularidade fiscal apontada pela Fazenda Pública diz respeito à pessoa jurídica EDF – Exposições, Design e Fotografia Ltda e não à apelada enquanto pessoa física, estando, tais débitos com a exigibilidade
suspensa
conforme certidão de regularidade fiscal acostada aos autos (Id n. 20241303 – pág. 3).

Esta situação contraria o objeto primevo do benefício fiscal sob análise, que foi implementado pelo legislador com objetivo de facilitar a vida e promover a igualdade, ao tratar a locomoção dessas pessoas com limitações físicas, que enfrentam inúmeras dificuldades em seu cotidiano.

Assim, embasar o indeferimento da isenção de IPVA que se vincula à deficiência física de uma pessoa em irregularidade fiscal de pessoa jurídica, muito mais do que ser uma condição não prevista em lei, é uma afronta direta aos princípios constitucionais de proteção à pessoa com deficiência, em especial o da dignidade humana.

Nesse sentido já há posicionamento deste E. Tribunal em situações similares:

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Tratando-se de veículo adquirido com deficiência física, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício.

2.

O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

3. Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária.

4. Segurança concedida, à unanimidade.

(TJPA, Mandado de Segurança Cível 0808748-26.2020.8.14.0000, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, Julgado em 22/11/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II, H, 2 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9 CRIA CRITÉRIO EXCLUDENTE VIOLANDO O PRINCÍPIO DA IGUALDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de obter a isenção do IPVA, em razão da condição de deficiência física, nos termos do art. 3º, XII, da Lei 6.017/96;2. O pedido de isenção do IPVA foi negado na esfera administrativa pelo fisco estadual, sob o argumento de que somente fazem jus ao benefício os portadores de deficiência que possuem CNH e ao impetrante, por não possui-la, foi-lhe negado o direito;3. O impetrante possui deficiência mental profunda (F.73 ? CID 10), é curatelado pela sua mãe, sendo incapaz de cuidar dos próprios interesses e com limitação de locomoção. Não sendo portador de CNH, depende do apoio, sobretudo logístico, dos seus responsáveis para exercer o seu direito de ir e vir;4. O art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual nº 6.017/96, outorgou a isenção do IPVA, sem distinção entre o nível de limitação dos proprietários de veículos automotores;5. O art. 3º, II, h, 2, da Instrução Normativa nº 9, ao exigir a apresentação da CNH, para fins de reconhecimento do direito à isenção estabelece distinção entre os deficientes violando o princípio da igualdade, pois tanto os portadores de deficiência que dirigem, quanto os que não dirigem, necessitam do veículo para que esteja facilitada a pertinente locomoção;6. O portador de deficiência física que o incapacite à condução de veículo automotor, tem direito líquido e certo à isenção do IPVA, nos termos da Lei 6.017/96;7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0020874-24.2014.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/04/2019)

Desta feita, correta a sentença que reconheceu o direito da recorrida à isenção do IPVA, dada sua comprovada deficiência, já que proferida com base na legislação vigente e jurisprudência dominante.

- Recurso de Apelação de Rosemeire Pepe

Insurge-se a apelante apenas em relação ao capítulo da condenação às verbas de sucumbência, que fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.921,17).

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo da apelante, posto que o juízo de piso realmente não observou o disposto no art. 85, §8.º, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º. (grifei).

No caso, os honorários fixados com base nos parâmetros do art. 85, §2.º, do CPC, corresponde a aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Portanto, sendo um valor irrisórios deve ser majorado, mediante a apreciação equitativa, conforme jurisprudência já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, que fixou a seguinte tese (Tema n.º 1076):

Tema 1.076/STJ:

(...)

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Neste diapasão, tendo em vista o trabalho desempenhado pelo causídico, o tempo despendido e o local de prestação do serviço, retifico o
quantum
dos honorários sucumbenciais, fixando-o com base na apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerando a atuação do patrono em sede recursal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo, para majorar os honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025